Tribunal: TJDFT
Processo: 0732019-80.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-11-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0732019-80.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: FERNANDO ALVES PEREIRA DA SILVA PACIENTE: IVANILTON BARBOSA MENDES AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS D E S P A C H O Intimados da inclusão do feito na pauta de julgamento na 37a Sessão Plenária Virtual da 2a Turma Criminal, o patrono do réu peticionou, requerendo a realização de sustentação oral (ID n.o 40893725). Defiro o pedido. Retire-se o processo da pauta virtual e inclua-o em sessão para julgamento presencial por videoconferência. Anote-se o pedido de sustentação oral. I. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA Desembargador